Tribunal: TCU
Processo: 009.509/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor Hilton Dion Torres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Banco Central ao ex-servidor Hilton Dion Torres. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260, § 1o, do RI/TCU e 6o, § 1o, da Resolução/TCU 206/2007 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Hilton Dion Torres, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. dar ciência ao Banco Central do Brasil de que foi constatado, no ato em exame, o acréscimo indevido de tempo de serviço decorrente da contagem ponderada do período de exercício de atividade supostamente insalubre, sem a necessária comprovação por meio de laudo dos órgãos competentes, razão pela qual, com a exclusão da parcela indevidamente computada, a concessão não atendia, à época, todos os requisitos exigidos pelo art. 3a da EC 47/2005; 9.3. determinar ao Banco Central do Brasil que consigne a ressalva acima nos assentamentos funcionais do ex-servidor.